Tribunal: TJSP
Processo: 1007501-62.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade. Impossibilidade de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS para planos individuais. Reajustamentos ocorridos nos últimos anos estão compatíveis, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva. Negociações exaustivas entre a intermediária - titular da apólice - e a operadora do plano de saúde,

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade. Impossibilidade de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS para planos individuais. Reajustamentos ocorridos nos últimos anos estão compatíveis, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva. Negociações exaustivas entre a intermediária - titular da apólice - e a operadora do plano de saúde, levando-se em consideração os custos específicos no âmbito da saúde. Autor é mero aderente da apólice. Equilíbrio caracterizado. Relação de consumo, por si só, é insuficiente para dar suporte às pretensões do polo ativo. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.